Tribunal: TJBA
Processo: 8062895-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062895-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VIVIANE ALMEIDA ROCHA Advogado(s): SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR, FERNANDO DE JESUS GOIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE PENHORA REALIZADO PELA FAZENDA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO. PETIÇÃO EFICAZ QUE RESULTOU NA CONSTRIÇÃO. BLOQUEIO REALIZADO. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO VERBETE 106 DA SÚMULA DO STJ E NO TEMA 566 TAMBÉM DA CORTE CIDADÃ. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor. Nos termos do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo prescricional devem ser processados, e a interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. II – No caso concreto, o Município requereu a penhora via BacenJud em setembro de 2019, antes do decurso do prazo prescricional. Não se trata de mero pedido de bloqueio, visto que houve localização e constrição do numerário, em conformidade com o item 4.3 do aludido precedente vinculante. A demora na análise do pedido e na efetivação do bloqueio decorreu da morosidade do mecanismo judiciário, atraindo a incidência do Verbete 106 da Súmula do STJ. III – A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (AgInt no AREsp 2.124.873/SP), embora matéria de ordem pública, deve ser submetida primeiramente ao crivo do juízo de primeiro grau. A análise originária pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. IV – Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8062895-69.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA